Tribunal: TJDFT
Processo: 0707230-92.2019.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707230-92.2019.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: JORGE LUIZ MARQUES DAMACENA D E S P A C H O A sistemática do atual Código de Processo Civil estabelece que, na hipótese de extinção do processo sem resolução do mérito, o autor poderá apelar, facultando-se ao juiz a retratação, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 485, § 7o, do Código de Processo Civil). Ocorre que não houve manifestação do Juízo de Primeiro Grau acerca do recurso interposto, apesar da determinação contida na sentença de ID n. 14463445 para que fossem feitos conclusos os autos no caso interposição de recurso de apelação. Verifica-se, assim, o descumprimento das exigências contidas no art. 485, § 7o, do Código de Processo Civil. A fim de corrigir tal irregularidade é possível que seja determinado o retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau para que possa promover as diligências necessárias. Ante o exposto, retornem os autos ao Juízo de Primeiro Grau para exercício da faculdade prevista no art. 485, § 7o, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 04 de março de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator